Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-32.2011.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001897-32.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES EGUES - CPF: 328.008.511-04 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MARIELLY APARECIDA NATALE EGUES RIBEIRO - CPF: 800.015.992-91 (APELANTE), MARIA JOSE EGUES - CPF: 630.797.121-53 (APELANTE), DANIELY MARIA EGUES - CPF: 027.437.161-85 (APELANTE), JOSE LUIZ DE JESUS EGUES DE OLIVEIRA - CPF: 927.984.201-30 (APELANTE), MARCELY SOCORRO EGUES - CPF: 048.744.071-45 (APELANTE), IVAN ANTONIO PANAZZOLO - CPF: 492.597.509-97 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ROSELI MARILENE BALDIN BRUNETTO - CPF: 513.209.759-68 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES EGUES (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE PEDESTRE OCORRIDA EM CALÇADA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO HOUVE IRRESIGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A ESTRUTURA NÃO OBSERVOU O DISPOSTO NAS NORMAS DE OBRAS DO MUNICÍPIO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte, no momento oportuno, não se insurgiu contra a decisão que indeferiu a impugnação ao laudo pericial por si apresentada, pois, neste caso, operou-se a preclusão.

2. N
ão tendo sido comprovado nenhum ato ilícito praticado pelas partes apeladas, tampouco que elas tenham agido com culpa ou dolo para a consecução do evento danoso noticiado na inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

3.
Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
MARIELLY APARECIDA NATALE EGUES RIBEIRO e OUTROS,
contra a sentença proferida de forma oral pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”
,

ajuizada
por
MARIA DE LOURDES EGUES (falecida)
em face de
IVAN ANTONIO PANAZZOLO
e do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, MT.

A parte autora ingressou com a presente demanda, alegando que, ao transitar pela calçada da parte ré, que é irregular e bastante lisa, caiu, vindo a fraturar o seu joelho direito, motivo pelo qual ficou internada e passou por cirurgia corretiva.

Sustenta que, não obstante isso, ficou com as sequelas narradas na inicial.

Assim, ingressou com esta ação, requerendo a condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A demanda foi julgada improcedente, cuja fundamentação, no que importa ao recurso, foi a seguinte (ID. 153353699):

“(...)

Observa-se, inicialmente que, no primeiro laudo que aportou aos autos, subscrito pela arquiteta e urbanista Ivanessa de Freitas Farias dos Santos, datado de 04 de março de 2022, especificamente no ID. 78583350 – paginação 3, deixou assentada a seguinte conclusão:

‘Por estar vigente, na época, apenas o Código de Obras, não há nada em que estabeleça alguma norma específica para a execução da calçada em questão. Visto que a Lei que especifica parâmetros de calçadas foi estabelecida em 2012, ou seja, foi estabelecida anos após o acontecido.

Dessa forma, a Prefeitura de Tangará da Serra aprovou o alvará de acordo com que o Código de Obras estabelece, logo o proprietário do imóvel executou conforme o alvará aprovado, dessa forma o município emitiu o habite-se em questão’.

É oportuno aqui deixar registrado que, ainda que se entenda acoimar responsabilidade civil e aqui das pessoas físicas numa perspectiva objetiva, frisa-se que foi observado o código de obras da época dos fatos, o município emitiu esse alvará nos termos do código de obras e não tem-se nenhum apontamento de que os proprietários aqui identificados na parte demandada como IVAN e ROSELI desviaram desses contornos traçados pelo alvará de obras e também pelas próprias normatizações daquela municipalidade.

Isso já seria suficiente para afastar a responsabilidade dos requeridos IVAN e ROSELI e também da própria municipalidade”.

(...)

Mas, frente a tal quadro, o juízo entende que o julgamento de improcedência da pretensão constante da exordial é medida que se impõe, acolhendo, pois, a contestação defensiva e segundo transcrito o processo na parte dispositiva da sentença”.

Nas razões recursais, as partes recorrentes alegam, preliminarmente, que foi cerceado o seu direito de defesa, pois o juízo teria indeferido
“(...) o pedido interposto na manifestação Id. Núm. (80954134/ 80955742), a qual pleiteava a intimação da perita para que fizesse a complementação do laudo pericial, respondendo aos quesitos apresentados na manifestação Id. Núm. 60767950)”

salientando que

“(...)
apresentaram um rol de quesitos a serem respondidos pela Arquiteta designada por este juízo, no entanto, a mesma não se dignou a responder nenhum dos quesitos apresentados pelos apelantes que tinham o direito das respostas para poderem elucidar e fundamentar as provas alegadas”
.

Asseveram que
“(...) o cerceamento de defesa reside no fato de que os Apelantes, de forma fundamentada, impugnaram o laudo pericial, apresentando irresignação pela falta de resposta aos quesitos formulados, porém, ainda assim, o juízo singular entendeu por bem indeferir o pedido de complementação, sob o argumento genérico de que não teriam sido indicados fatos ou documentos para contestar as conclusões do
expert
”
.

Assim, pugnam pela declaração de nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

No mérito, salientam que foram comprovados os danos materiais e morais narrados na inicial, postulando pela reforma do
decisum
de origem, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos vertidos na exordial.

A parte recorrida IVAN ANTONIO PANAZZOLO, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 178333738).

O Município apelado não apresentou resposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, por inexistir,
in casu
, circunstância justificadora da intervenção ministerial (ID. 181064167
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
MARIELLY APARECIDA NATALE EGUES RIBEIRO e OUTROS,
contra a sentença proferida de forma oral pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”
,

ajuizada
por
MARIA DE LOURDES EGUES (falecida)
em face de
IVAN ANTONIO PANAZZOLO
e do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, MT.

De acordo com o que foi registrado no relatório, as partes recorrentes sustentam, inicialmente, que foi cerceado o seu direito de defesa
. No mérito, salientam que comprovaram os danos descritos na inicial e postulam pela procedência da demanda.

Entretanto, a despeito dos arrazoados das partes apelantes, o recurso não comporta provimento.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

As partes apelantes suscitam, p
reliminarmente, que foi cerceado o seu direito de defesa, pois o juízo teria indeferido
“(...) o pedido interposto na manifestação Id. Núm. (80954134/ 80955742), a qual pleiteava a intimação da perita para que fizesse a complementação do laudo pericial, respondendo aos quesitos apresentados na manifestação Id. Núm. 60767950)”

salientando que

“(...)
apresentaram um rol de quesitos a serem respondidos pela Arquiteta designada por este juízo, no entanto, a mesma não se dignou a responder nenhum dos quesitos apresentados pelos apelantes que tinham o direito das respostas para poderem elucidar e fundamentar as provas alegadas”
.

Asseveram que
“(...) o cerceamento de defesa reside no fato de que os Apelantes, de forma fundamentada, impugnaram o laudo pericial, apresentando irresignação pela falta de resposta aos quesitos formulados, porém, ainda assim, o juízo singular entendeu por bem indeferir o pedido de complementação, sob o argumento genérico de que não teriam sido indicados fatos ou documentos para contestar as conclusões do
expert
”
.

Assim, pugnam pela declaração de nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que, no ID. 178333725, o juízo
a quo
proferiu decisão, por via da qual indeferiu os pedidos feitos pelas partes recorrentes na impugnação ao laudo pericial apresentada, nos seguintes termos:

“
VISTOS

No movimento 67466980 foi proferida decisão em que foi nomeado novo perito, haja vista que o Julgador,
destinatário da prova
entendeu que seria indispensavel a verificação pelo "expert" “se a calçada na qual ocorreu o acidente respeita as normativas Municipais, inclusive em relação ao piso que fora afixado no local e a inclinação” a fim de elucidar o ponto controvertido consistente em determinar se “estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a dar ensejo ao acolhimento do pleito formulado na exordial”.

O Laudo pericial foi apresentado no Movimento 78580866.

As partes intimadas, tendo a parte autora impugnado o laudo no Movimento 80954134.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

A presente ação tramita há 11 (onze) anos e o pedido de indenização tem como causa de pedir remota a alegada "conduta negligente e imperita dos Reus" e segue dizendo na inicial:

"Igualmente o RELATÓRIO DE VISTORIA emitido pelo Arquiteto da 'Prefeitura Municipal de Tangara da Serra/MT, sob n"°005/2008, pelo qual relata que a calgcada da re contraria ao disposto no artlgo 39-da lei 015/96, fato este que levou a Autora sofrer o sinistro que Ihe deixou sequelas."

Verifica-se que o argumento central de que haveria responsabilidade dos réus é a existencia de calçada em discordância com a legislação local, e foi assim que se procedeu a análise pericial por meio do laudo impugnado.

A expert informa que
"(...) o alvará e habite-se emitidos pela Prefeitura de Tangará da Serra - MT foram datados em 2004 e 2005, respectivamente. Além disso,
o ocorrido aconteceu no ano de 2008, dessa forma a única legislação válida para época se tratava do Código de Obras.
Sendo assim, sobre calçadas, o Código de Obras (Lei Complementar N.o 15/1996) (...
) (
grifei e negritei)
"

No laudo, a profissional descreve as normas aplicaveis à época dos fatos, e conclui:

"(...) Por estar vigente, na época, apenas o Código de Obras, não há nada em que estabeleça alguma norma específica para a execução da calçada em questão. Visto que a Lei que especifica parâmetros de calçadas foi estabelecida em 2012, ou seja, foi estabelecida anos após o acontecido.

Dessa forma,
a Prefeitura de Tangará da Serra aprovou o alvará de acordo com que o Código de Obras estabelece, logo o proprietário do imóvel executou conforme o alvará aprovado,
dessa forma o município emitiu o habite-se em questão.(..)" (
grifei e negritei)

A impugnação da parte, irresignada com o resultado da pericia, afirmando que o laudo se limita a reproduzir artigos da Lei 015/1996, legislação aplicavel à epoca dos fatos, porém sem fundamentar de forma "minuciosa" sua relação com a causa de pedir dos autos.

Ora, a profissional esgotou ao assunto ao descrever a norma aplicáel e a existencia de desconformidade do que de fato se tinha à epoca da vistoria realizada apos o acidente com a lei que deveria ser seguida quando da realização da obra, e o consequente habitesse, o que foi constatado.

Verifica-se que houve sim o estrito cumprimento do "munus", sendo certo que a impugnação quer discutir o resultado , sem indicar em que ponto houve omissão. Ora, se o julgador pretendia verificar se a obra estava ou não em concordância com a legislação local, o que foi verificado a exaustão pela perita que faz referencia a toda a documentação apresentada, bem como legislação existente.

È o cerne da questão toda, e foi respondida pela perícia. Deveria assim a impugnante apresentar fatos ou documentos que servissem de fundamento a contestar o resultado do laudo, e não apenas tecer critica generica, alegando cerceamento sem demonstrar em que ponto restou omissa a pericia.

A questão posta em Juízo, na inicial, foi devidamente respondida , não havendo que se falar em complementação. Vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS DO AUTOR. EXAME PERICIAL ELUCIDATIVO DO CASO. APTIDÃO PARA SUPRIR TODOS OS QUESTIONAMENTO DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Tendo o laudo pericial aptidão para responder a todos os questionamentos realizados pelo autor da demanda, não se revela prejuízo à defesa, e consequentemente garante-se higidez processual. 2. Mesmo não sendo sistematicamente respondidas as questões da parte, quando o laudo se revela apto a suprir todos os quesitos, não há ilegalidade no indeferimento de realização de novo exame pericial. 3. Apelação desprovida.

(TJ-PE - APL: 3968696 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 01/02/2017, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 09/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE DUAS TURBINAS A GÁS GE LM 25. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. PROVA PERICIAL. REPETIÇÃO. DESNECESSIDADE. PERÍCIA MERAMENTE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. FORÇA MAIOR E/OU CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Considerando que a perícia é meramente documental; que o segundo laudo foi realizado, diante da presença de um assistente técnico indicado pela parte autora, após ter sido intimada acerca do horário, dia e local; e que foram respondidos todos os quesitos apresentados, não há que se falar em nulidade, e, consequente, necessidade de se realizar um terceiro laudo pericial. 2. Torna-se inútil e desnecessária a declaração de qualquer nulidade, sem a demonstração de ocorrência de prejuízo à parte. 3. Tendo as estimativas apresentadas pelo perito sido desconsideradas posteriormente por ele mesmo, não se tornam hábil a macular de nulidade o laudo correspondente. 4. Se a parte não demonstra a ocorrência de força maior e/ou caso fortuito, mostra-se descabida a exclusão da responsabilidade de indenizar, prevista no art. 1058 do Código Civil. 5. A correção monetária representa somente a atualização do valor devido, devendo, portanto, incidir a partir do vencimento da obrigação. 6. É ultra petita a sentença que decide acerca de matéria cujo julgamento não foi objeto de pedido em sede de ação de revisão contratual. 7. Agravo Retido da autora não provido. Recurso de Apelação da autora provido em parte. Apelação da ré provido.

(TJ-DF - APC: 20140111733449 DF 0021076-53.1996.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 10/12/2014, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2015 . Pág.: 469)

Diante do exposto, indefiro o pedido do movimento 80954134, considerando ter esgotado o mérito da analise posta pela inicial, não havendo a parte autora demonstrado qualquer prejuízo.

Intimo as partes para, querendo, apresentarem memoriais finais escritos no prazo de 15 (quinze) dias, e então conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgencia, por se tratar de processo da MEta 02 do CNJ

TANGARÁ DA SERRA, 23 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito”.

Ocorre que, contra essa decisão, não houve nenhuma irresignação por parte dos recorrentes, motivo pelo qual o direito de se insurgir contra o laudo pericial precluiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEDA EM ÔNIBUS COLETIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DA PARTE - PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA EVIDENCIADA - OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dispensada de maneira expressa a produção de provas pela parte autora, sendo requerido o julgamento antecipado da lide, não se evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa. O indeferimento de oitiva de testemunhas feito ao longo da instrução processual, sem que a parte se insurgisse contra essa decisão à época, e em nenhum outro momento, vindo a se insurgir apenas em sede recursal, enseja a ocorrência da preclusão consumativa. A responsabilidade das concessionárias de transporte coletivo é objetiva, a qual somente é afastada diante da comprovação de alguma excludente, assim, não demonstrada a culpa exclusiva da vítima, subsiste o dever de indenizar pelos danos morais e materiais suportados.

(TJ-MT - APL: 00120298920068110002 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A FORMULAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NÃO REFORÇADA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM QUE A PARTE POSTULOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019). Verificado, na espécie, que a realização de perícia grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo, não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

(TJ-MT - AC: 10091041720178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)”.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida pelas partes recorrentes em suas razões de recurso.

DO MÉRITO

No tocante ao mérito do apelo, melhor sorte não acompanha as partes recorrentes.

Todas as alegações baseiam-se na premissa de que a calçada em questão foi construída de forma irregular, contrariando a
determinação legal contida no art. 39, § 6°, da lei n.o 015/1996, que dispõe sobre o código de obras do município de Tangará da Serra.

Contudo, conforme consignado no laudo pericial constante do ID. 178333711:

“Por estar vigente, na época, apenas o Código de Obras, não há nada em que estabeleça alguma norma específica para a execução da calçada em questão. Visto que a Lei que especifica parâmetros de calçadas foi estabelecida em 2012, ou seja, foi estabelecida anos após o acontecido.

Dessa forma, a Prefeitura de Tangará da Serra aprovou o alvará de acordo com que o Código de Obras estabelece, logo o proprietário do imóvel executou conforme o alvará aprovado, dessa forma o município emitiu o habite-se em questão”.

E, no concernente à alegação de que,
“(...) a construção da calçada fora realizada de forma contraria a infraestrutura da lei municipal, ou seja, o percentual supracitado “declividade transversal mínima de 2% (dois por cento), “ fora ultrapassado”
, a
expert
também esclareceu:

“Dessa forma, o Código de Obras estabelece apenas a declividade transversal mínima, ou seja, não indica a máxima”.

Em que pese os danos sofridos pela
de cujus
,
estes, por óbvio, incontestáveis, não foi comprovado nenhum ato ilícito praticado pelas partes apeladas, tampouco que tenham agido com culpa ou dolo para a consecução do evento danoso noticiado na inicial.

Portanto, coaduno com o entendimento do magistrado de origem, no sentido de que é imperiosa a improcedência dos pedidos vertidos na exordial.

Assim, concluo que não merece prosperar a irresignação recursal.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023